Tribunal: STF
Processo: ARE 1315242
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DUNA VEGETADA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DANO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MÁ-FÉ DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL CARACATERIZADO. REPARAÇÃO IN NATURA. DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
    1. Ação civil pública em que se discute a ocorrência de dano ambiental por haver sido construído imóvel ,em área de preservação, permanente sem a devida licença ambiental.
    2. Em se tratando o perímetro de área de preservação permánente, imprescindível a concessão prévia de licença ambiental pelo Poder Público para que o imóvel fosse construído, em atendimento ao comando da Lei n° 9.605/98, do Decreto n° 6.514/08 e da Resolução da CONAMA n° 303/02.
    3. É de curial sabença que a responsabilidade civil por danos' ambientais prescinde da apuração de dolO ou culpa ,daquele que deu causa à degradação, conforme estabelece o art. 225, § 3°, da CF/88, e art. 14, § 1°, da Lei n° 6.938/81. O que deve ser demonstrado para imputação de responsabilidade civil quando da ocorrência 'de dano ambiental, é a existência de nexo de causalidade entre a -conduta aduzida como lesiva e o dano superveniente. Nesses termos, não há que se falar em boa -fé /daquele que deu causa ao dano, sendo suficiente demonstrar que sua ação deu ensejo a esse. Precedentes do C. STJ e das Cortes Regionais.
    4. Nada obstante se encontrar de posse de alvará, não tem este o condão de lègiiimar a ilicitude por, ele praticada, tendo em vista que foi emitido por autoridade não autorizada para tal mister. O órgão responsável pela emissão do referido alvará - a Prefeitura de Fortaleza, afirma não haver em seus arquivos qualquer estudo ambiental para sua emissão, ou qualquer estudo técnico de licenc-iamento ambiental, fato que fragiliza à possibilidade de sua utilização para realização de obra em área de preservação.
    5. Conspira contra o proprietário do imóvel a discrepância entre endereço constante no alvará para a realização da obra e o local em que efetivamente foi construído o imóvel, situação que caracteriza a má-fé do réu desta ação, principalmente por se tratar de uma pessoa com formação de nível superior, ou seja, acima do homem médio, e por ser apresentar na,condição de empresário do / ramo da construção civil. 
    6. Ao Poder Judiciário cabe coibir as violações praticadas contra o meio ambiente e determinar, conforme o caso, a recuperação da área 'degradada e determinar a adoção de medidas compensatórias em relação ao patrimônio lesado.
    7. In casu, a situação posta a julgamento deve primar pela restituição do status quo ante do meio ambiente degradado diante da ocupação de área de -dunas com a devastação da vegetação ali existente, bem como pela prevenção de outros danos supervenientes, que somente se afigura possível com a demolição das edificações realizadas pelo réu, seguida do replantio das espécies vegetais então suprimidas, tudo as suas expensas.
    8. A permanência do imóvel no local implicaria a degradação do ecossistema do, local, e até mesmo poderia servir de incentivo para que outras invasões do tipo possam ocorrer em área de preservação permanente, com o beneplácito do Poder Judiciário.
    9. Apelo provido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente